Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Prestam-se também, quando necessário, ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Inexiste omissão, pois, porquanto o Acórdão tratou expressamente da devolução de eventual valor sobrepujante, inclusive quando se considera que a parte aderiu a parcelamento para pagar o restante do débito.
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita pela aplicação de índice de correção monetária não previsto na planilha dos autores. Os juros e correção monetária são consectários legais da condenação.
4. A previsão de índice de correção monetária no contrato afasta a aplicação da Taxa Selic.
5. Recursos conhecidos e não providos.